Tribunal: TJDFT
Processo: 0741896-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DO LOCATÁRIO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DAS VONTADES. VISTORIA INICIAL. RESSALVAS APRESENTADAS. ANUÊNCIA TÁCITA. ABATIMENTO DEVIDO. FIANÇA. ALUGUEL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O locatário se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando, negligenciando o dever de cuidado, efetivou o pagamento de boleto adulterado, sem confirmar a sua autenticidade e o real beneficiário do pagamento.
2. O contrato particular é regido pelo Princípio da Força Obrigatória (Pacta Sunt Servanda) e pelo Princípio da Autonomia da Vontade, os quais são pilares do direito contratual.
2.1. No caso, o contrato celebrado entre as partes previu expressamente que o locatário deveria efetuar o pagamento do condomínio, não podendo se eximir da obrigação de forma unilateral e sem comunicar ao locador.
3. Apresentadas ressalvas à vistoria inicial realizada no imóvel e recebida pela empresa locadora, é de se presumir a anuência, devendo ser consideradas e abatidas no valor total dos reparos necessários à devolução do imóvel.
4. Salvo disposição contratual em contrário, a fiança prestada em contrato de locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado. Inteligência do artigo 39 da Lei no 8.245/91. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.